Tribunal: TJSP
Processo: 1038077-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso do autor. Invasão da conta Instagram. Ré que detém o dever de segurança das contas criadas em sua plataforma digital. Ausência de mecanismo de célere atuação contra fraudes praticadas contra o usuário. Dano moral caracterizado. Violação aos direitos de personalidade.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso do autor. Invasão da conta Instagram. Ré que detém o dever de segurança das contas criadas em sua plataforma digital. Ausência de mecanismo de célere atuação contra fraudes praticadas contra o usuário. Dano moral caracterizado. Violação aos direitos de personalidade. Indenização arbitrada em R$7.000,00, que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se a extensão dos danos sofridos e a capacidade econômica da ré, bem como observa a função punitiva e pedagógica. Precedentes da Câmara. Recurso provido em parte, para condenar a ré à indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde a data do aresto e juros de mora a partir da citação. Em face da alteração da condenação, e, nos termos da Súmula 326, do STJ, carreia-se à ré a totalidade dos ônus sucumbenciais, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono do autor em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observando-se os critérios estabelecidos pelo artigo 85, §2o, do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.